Tribunal: TJSP
Processo: 1005968-20.2019.8.26.0554
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Abono de Permanência
Órgão julgador: Spoladore Dominguez
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-13

Ementa:
r Estadual 836/1997 – Entendimento sedimentado pela ADI 3772/STF – Precedentes – Sentença mantida.
Apelo e Reexame necessário não providos.
(TJSP; Apelação / Remessa Necessária 1005968-20.2019.8.26.0554; Relator (a): Spoladore Dominguez; Órgão Julgador: 13a Câmara de Direito Público; Foro de Santo André - 2a Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento: 12/02/2020; Data de Registro: 13/02/2020)

Classe/Assunto:

Apelação / Remessa Necessária / Abono de Permanência

Relator(a):

Spoladore Dominguez

Comarca:

Santo André

Órgão julgador:

13a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

12/02/2020

Data de publicação:

13/02/2020

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA – SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL – DIRETORA DE ESCOLA – DIREITO À APOSENTADORIA ESPECIAL DO MAGISTÉRIO – Pretensão de inclusão do período como Diretora, na certidão expedida para fins de aposentadoria especial ou abono de permanência – Admissibilidade – Cargo exercido que integra a carreira de Magistério – Aplicação do artigo 40, § 5o, da CF, do artigo 67, § 2o, da LDB, com

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA – SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL – DIRETORA DE ESCOLA – DIREITO À APOSENTADORIA ESPECIAL DO MAGISTÉRIO – Pretensão de inclusão do período como Diretora, na certidão expedida para fins de aposentadoria especial ou abono de permanência – Admissibilidade – Cargo exercido que integra a carreira de Magistério – Aplicação do artigo 40, § 5o, da CF, do artigo 67, § 2o, da LDB, com redação dada pela Lei 11.301/2006, e da Lei Complementar Estadual 836/1997 – Entendimento sedimentado pela ADI 3772/STF – Precedentes – Sentença mantida.
Apelo e Reexame necessário não providos.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000093005
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação / Remessa Necessária
no 1005968-20.2019.8.26.0554, da Comarca de Santo André, em que é apelante ESTADO
DE SÃO PAULO e Recorrente JUÍZO EX OFFICIO, é apelada KÁTIA APARECIDA
BERTOLOTTI DA SILVA.
ACORDAM, em 13a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao apelo e ao reexame
necessário. V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores BORELLI
THOMAZ (Presidente) e FERRAZ DE ARRUDA.
São Paulo, 12 de fevereiro de 2020
SPOLADORE DOMINGUEZ
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 1005968-20.2019.8.26.0554 - Santo André - VOTO No 11716
Voto no 11716
Apelação no 1005968-20.2019.8.26.0554
Comarca: Santo André
Recorrente: Juízo Ex Officio
Apelante: Estado de São Paulo
Apelada: Katia Aparecida Bertolotti da Silva
Interessado: Dirigente Regional da Diretoria de Ensino da Região de Santo André
MANDADO DE SEGURANÇA
SERVIDORA PÚBLICA
ESTADUAL
DIRETORA DE ESCOLA
DIREITO À
APOSENTADORIA ESPECIAL DO MAGISTÉRIO Pretensão
de inclusão do período como Diretora, na certidão expedida para
fins de aposentadoria especial ou abono de permanência –
Admissibilidade
Cargo exercido que integra a carreira de
Magistério Aplicação do artigo 40, § 5o, da CF, do artigo 67, §
2o, da LDB, com redação dada pela Lei 11.301/2006, e da Lei
Complementar Estadual 836/1997 Entendimento sedimentado
pela ADI 3772/STF Precedentes Sentença mantida.
Apelo e Reexame necessário não providos.

Trata-se de mandado de segurança impetrado por Katia Aparecida
Bertolotti da Silva, servidora pública estadual, em face do Dirigente Regional de Ensino de
Santo André, objetivando a inclusão do período em que exerceu o cargo efetivo de
Diretora de Escola, na contagem de tempo para fins de aposentadoria especial do
magistério e abono permanência, expedindo-se a respectiva certidão de liquidação de
tempo de contribuição, a qual lhe ensejará a inativação ou o percebimento de abono de
permanência.
A r. sentença de fls. 66/70, cujo relatório é adotado, julgou “o
processo com julgamento do mérito e acolho o pedido para o fim de conceder a segurança
e determinar que a autoridade coatora considere o período em que a impetrante ocupou o
cargo de diretora de escola para fins de concessão de aposentadoria especial de
magistério, expedindo-lhe nova certidão de liquidação de tempo e reconhecendo seu
direito ao abono de permanência e à concessão de aposentadoria”.
Soma-se ao reexame necessário, apelo da Fazenda Pública do Estado
de São Paulo objetivando a inversão do julgado. Argumenta, em linhas gerais, que, nos

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 1005968-20.2019.8.26.0554 - Santo André - VOTO No 11716
termos da Lei Complementar Estadual no 444/85, o tempo trabalhado como diretora de
escola, não pode ser computado para fins de aposentadoria especial e, sendo assim, a
apelada não preenche os requisitos previstos no artigo 40, § 5o, da CF (fls. 78/87).
Contrarrazões nos autos (fls. 93/113).
Eis o breve relato.
O apelo e o reexame necessário não comportam provimento.
Na lição de Hely Lopes Meireles:
“Direito líquido e certo é o que se apresenta manifesto na sua
existência, delimitado na sua extensão e apto a ser exercitado no
momento da impetração.” (Mandado de Segurança e Ações
Constitucionais, 33a edição, São Paulo: Malheiros Editores, 2010,
pág. 37).
Consta dos autos que a impetrante, Diretora de Escola, teve
indeferido seu pedido de expedição de certidão de liquidação de tempo de contribuição
para fins de aposentadoria especial do magistério, em razão de não ser computado o tempo
nesse cargo.
O documento acostado às fls. 28/29 “Validação de Tempo de
Contribuição” revela que a impetrante é professora de carreira da rede pública, tendo
iniciado sua função no magistério no ano de 1991; em 18.01.2002 foi nomeada no cargo de
Diretora de Escola, encontrando-se em exercício do referido cargo efetivo (fl. 28). Note-se,
portanto, que não houve um desligamento da carreira de docência.
Entretanto, ao requerer a expedição de certidão de tempo de
contribuição para fins de concessão de abono de permanência, seu pedido foi indeferido,
nos seguintes termos: “Isto posto e conforme legislação vigente, a interessada não cumpre
os requisitos mínimos necessários para requerer a liquidação de tempo de serviço para
fins de abono permanência nos termos do Art. 6o, I, II, III, IV, da EC 41/03, alt. p/ EC
47/05 c/c § 5o, art. 40, da CF/88. Os requisitos são: 50 anos de idade; - 25 anos de efetivo
exercício nas funções do magistério (aposentadoria especial); - 20 anos de efetivo
exercício no serviço público (paridade); - 10 anos de carreira; - 05 anos de efetivo
exercício no cargo em que se aposenta. [...]” (fl. 31).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 1005968-20.2019.8.26.0554 - Santo André - VOTO No 11716
Pois bem.
A pretensão da impetrante encontra amparo no disposto na
legislação.
A Lei Complementar Estadual no 836/1997 instituiu o Quadro do
Magistério (QM) sendo composto pelas seguintes classes, cargos e funções:
“Artigo 4o - O Quadro do Magistério é constituído das seguintes
classes:
I - classes de docentes:
a) Professor Educação Básica I - SQC-II e SQF-I;
b) Professor Educação Básica II - SQC-II e SQF-I;
II - classes de suporte pedagógico:
a) Diretor de Escola - SQC-II;
b) Supervisor de Ensino - SQC-II;
c) Dirigente Regional de Ensino - SQC-I.
Artigo 5o - Além das classes previstas no artigo anterior, haverá na
unidade escolar postos de trabalho destinados às funções de Professor Coordenador e às
funções de Vice-Diretor de Escola, na forma a ser estabelecida em regulamento.
[§§]
Artigo 8o - Os requisitos para o provimento dos cargos das classes
de docentes e das classes de suporte pedagógico ficam estabelecidos em conformidade
com o Anexo III desta lei complementar.”
E, no referido Anexo III, constata-se dentre os requisitos para o
provimento dos cargos de Diretor de Escola, Supervisor de Ensino e Dirigente Regional de
Ensino, possuir determinado tempo de Magistério.
De tais disposições legais, infere-se que, na rede pública de ensino
do Estado de São Paulo, os especialistas em educação (Diretor, Professor Coordenador,
etc.) encontram-se integrados à carreira do Magistério, não constituindo uma carreira à
parte, a qual, em tese, deixaria de fazer jus à aposentadoria especial.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 1005968-20.2019.8.26.0554 - Santo André - VOTO No 11716
No mesmo sentido, em âmbito nacional, o § 2o do artigo 67, da Lei
no 9.394/96, com a redação que lhe foi dada pela Lei no 11.301/2006, assim estabelece:
“§ 2o - Para os efeitos do disposto no § 5o do art. 40 e no § 8o do
art. 201 da Constituição Federal, são consideradas funções de magistério as exercidas
por professores e especialistas em educação no desempenho de atividades educativas,
quando exercidas em estabelecimento de educação básica em seus diversos níveis e
modalidades, incluídas, além do exercício da docência, as de direção de unidade escolar e
as de coordenação e assessoramento pedagógico.”
Com efeito, impõe-se observar o que prevê o § 5o do artigo 40 e o
§8o do artigo 201, ambos da Constituição Federal:
“§ 5o - Os requisitos de idade e de tempo de contribuição serão
reduzidos em cinco anos, em relação ao disposto no § 1o, III, 'a', para o professor que
comprove exclusivamente tempo de efetivo exercício das funções de magistério na
educação infantil e no ensino médio.”
“§ 8o - Os requisitos a que se refere o inciso I do parágrafo anterior
serão reduzidos em cinco anos, para o professor que comprove exclusivamente tempo de
efetivo exercício das funções de magistério na educação infantil e no ensino fundamental e
médio.”
Destarte, cotejando o quanto disposto nos dispositivos legais supra
mencionados, com o cargo exercido pela impetrante Diretora de Escola-QM , conclui-se
que a atividade por ela desempenhada se enquadra no gênero “funções de magistério”, vez
que inteiramente correlata ao magistério, razão pela qual o respectivo tempo deve mesmo
ser considerado para fins de aposentadoria especial.
Esse entendimento, aliás, já ficou sedimentado com o julgamento da
ADI 3772, que declarou a constitucionalidade da Lei no 11.301/2006, que alterou a Lei de
Diretrizes e Bases da Educação Nacional.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 1005968-20.2019.8.26.0554 - Santo André - VOTO No 11716
“AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE MANEJADA
CONTRA O ART. 1o DA LEI FEDERAL 11.301/2006, QUE
ACRESCENTOU O § 2o AO ART. 67 DA LEI 9.394/1996. CARREIRA
DE
MAGISTÉRIO.
APOSENTADORIA
ESPECIAL
PARA
OS
EXERCENTES DE FUNÇÕES DE DIREÇÃO COORDENAÇÃO E
ASSESSORAMENTO PEDAGÓGICO. ALEGADA OFENSA AOS
ARTS. 40, § 5o, E 201 § 8o, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL
INOCORRÊNCIA.
AÇÃO
JULGADA
PARCIALMENTE
PROCEDENTE, COM INTERPRETAÇÃO CONFORME.
I - A função de magistério não se circunscreve apenas ao trabalho em
sala de aula, abrangendo também a preparação de aulas, a correção
de provas, o atendimento aos pais e alunos, a coordenação e o
assessoramento pedagógico e, ainda, a direção de unidade escolar.
II - As funções de direção, coordenação e assessoramento pedagógico
integram a carreira do magistério, desde que exercidos, em
estabelecimentos de ensino básico, por professores de carreira,
excluídos os especialistas em educação, fazendo jus aqueles que as
desempenham ao regime especial de aposentadoria estabelecido nos
arts. 40, § 5o, e 201, § 8o, da Constituição Federal.
III Ação direta julgada parcialmente procedente, com interpretação
conforme, nos termos supra.” (STF, ADI 3772/DF, Rel. Min.
CARLOS
BRITTO,
Rel.
para
acórdão
Min.
RICARDO
LEWANDOWSKI, Tribunal Pleno, j. 29.10.2008).
Note-se, aliás, que recentemente, o STF voltou a se pronunciar sobre
a questão, julgando o tema de Repercussão Geral no 965, onde foi decidido:
“CONSTITUCIONAL
E
ADMINISTRATIVO.
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO.
APOSENTADORIA
ESPECIAL
DOS
PROFESSORES (CONSTITUIÇÃO, ART. 40, § 5o). CONTAGEM DE
TEMPO EXERCIDO DENTRO DA ESCOLA, MAS FORA DA SALA
DE AULA. 1. Revela especial relevância, na forma do art. 102, § 3o, da
Constituição, a questão acerca do cômputo do tempo de serviço

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 1005968-20.2019.8.26.0554 - Santo André - VOTO No 11716
prestado por professor na escola em funções diversas da docência para
fins de concessão da aposentadoria especial prevista no art. 40, § 5o,
da Constituição. 2. Reafirma-se a jurisprudência dominante desta
Corte nos termos da seguinte tese de repercussão geral: Para a
concessão da aposentadoria especial de que trata o art. 40, § 5o, da
Constituição, conta-se o tempo de efetivo exercício, pelo professor, da
docência e das atividades de direção de unidade escolar e de
coordenação
e
assessoramento
pedagógico,
desde
que
em
estabelecimentos de educação infantil ou de ensino fundamental e
médio. 3. Repercussão geral da matéria reconhecida, nos termos do
art. 1.035 do CPC. Jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL
FEDERAL reafirmada, nos termos do art. 323-A do Regimento
Interno.” (RE 1039644 RG, Relator Ministro ALEXANDRE DE
MORAES, julgado em 12/10/2017, PROCESSO ELETRÔNICO
REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-257 DIVULG 10-11-2017
PUBLIC 13-11-2017 )
Desta forma, não se pode restringir o conceito de atividade de
magistério, devendo ser computado, para fins de aposentadoria especial, o tempo em que a
impetrante exerceu o cargo de Diretora de Escola.
Nesse sentido, julgados deste Egrégio Tribunal de Justiça, em casos
análogos:
“Apelação Cível
Administrativo
Magistério
Mandado de
segurança Aposentadoria especial Pretensão à inclusão de tempo
trabalhado como Diretor de escola e Supervisor de ensino Sentença
de procedência Recurso voluntário do Estado Desprovimento de
rigor Não há óbice à contagem de tempo de serviço do servidor do
quadro do magistério dedicado ao exercício do cargo de supervisor de
ensino Inteligência do art. 40, § 5o, da CF Precedentes do E. STF e
desta C. Câmara de Direito Público Sentença mantida Recurso
desprovido.” (Apelação Cível no 1000805-42.2019.8.26.0495, Relator
Desembargador SIDNEY ROMANO DOS REIS, 6a Câmara de Direito

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 1005968-20.2019.8.26.0554 - Santo André - VOTO No 11716
Público, j. 13.12.2019).
“MANDADO DE SEGURANÇA Aposentadoria Especial do artigo
40, § 5o da CF
Cargo de diretor de ensino
Impetrante que
anteriormente à posse no cargo de direção exercia o cargo de
professor Tema 965 do STF Conta-se o tempo de efetivo exercício,
pelo professor, da docência e das atividades de direção de unidade
escolar e de coordenação e assessoramento pedagógico, desde que em
estabelecimentos de educação infantil ou de ensino fundamental e
médio Cargo de Diretor que integra o quadro do Magistério do
Estado de São Paulo Precedentes da Câmara e Repercussão Geral
no STF
Concessão da ordem mantida
Recurso voluntário
desprovido e remessa oficial rejeitada.” (Apelação / Remessa
Necessária no 1005136-20.2018.8.26.0619, Relator Desembargador
PERCIVAL NOGUEIRA, 8a Câmara de Direito Público, j.
11.12.2019).
“Apelação. Mandado de segurança. Pretensão de cômputo do tempo
exercido no cargo de diretor de escola para concessão de
aposentadoria especial e abono de permanência. Admissibilidade.
Cargo de diretor que integra a carreira do magistério. Observância ao
decidido pelo Supremo Tribunal Federal mediante o julgamento da
ação direta de inconstitucionalidade 3.772/DF. Recurso provido,
portanto.” (Apelação Cível no 1009381-89.2019.8.26.0053, Relator
Desembargador ENCINAS MANFRÉ, 3a Câmara de Direito Público, j.
10.12.2019).
“APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA Mandado de segurança - Ato
administrativo Servidora pública estadual Pretensão do cômputo
de todo o tempo de serviço prestado em função de magistério, nos
cargos de Professora e de Vice-Diretora, para fins de concessão de
aposentadoria especial Sentença de concessão da ordem Pretensão
de reforma Inadmissibilidade Inteligência do art. 40, § 5o, da CF

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 1005968-20.2019.8.26.0554 - Santo André - VOTO No 11716
c.c. Lei 11.301/06 Julgamento da ADI n. 3772, pelo Eg. STF, que
consolidou o entendimento de que a atividade de magistério não se
restringe somente ao trabalho em sala de aula, sendo que todo o
trabalho docente deve ser albergado pela norma constitucional -
Questão já pacificada por esta Egrégia Corte - Precedentes Sentença
mantida
-
Recurso
improvido.”
(Apelação
Cível
no
1024249-83.2019.8.26.0114,
Relatora
Desembargadora
SILVIA
MEIRELLES, 6a Câmara de Direito Público, j. 09.12.2019).
De rigor, portanto, a manutenção da r. sentença que concedeu a
segurança requerida, para fins de concessão de aposentadoria especial de magistério.
Para efeito de prequestionamento, cumpre assinalar terem sido
apreciadas todas as questões invocadas e não ter havido violação a qualquer dispositivo
constitucional ou infraconstitucional.
Observa-se, por fim, que eventuais embargos de declaração serão
julgados em ambiente virtual (Resolução 549/2011, deste E. Tribunal de Justiça, com a
redação dada pela Resolução 772/2017).
Ante o exposto, NEGA-SE PROVIMENTO ao apelo e ao reexame
necessário, nos termos acima.
Oportunamente, dê-se ciência à douta Procuradoria Geral de Justiça,
observando-se, todavia, que ela não teve interesse em se manifestar-se nos autos (fls.
62/64).
SPOLADORE DOMINGUEZ
Relator